Tribunal: TJMT
Processo: 1000009-93.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-03
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000009-93.2022.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Paulo César Santos Moreira
Impetrado: Juiz Plantonista da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário do recesso forense em favor de Paulo César Santos Moreira, apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante em 30.12.2021, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.
Aduz que, após a realização da audiência de custódia, o juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, ao argumento da probabilidade de reiteração delitiva.
Assevera, no entanto, que a ilegalidade é manifesta, haja vista que não houve situação flagrancial, porquanto o paciente encontrava-se dormindo no momento em que os policiais chegaram em sua residência.
Salienta a ausência de comprovação de atos de mercancia, situação que entende necessária para a configuração do delito tipificado no art. 33 da Lei de Drogas.
Resume, em síntese, que: a) não foi comprovado que o entorpecente apreendido era para fins de comercialização; b) não foram entrevistados os quatro usuários que supostamente teriam comprado entorpecentes do paciente; c) na residência do paciente foi apreendido o valor ínfimo de R$ 10,00 (dez reais); e d) nada obsta que o flagranteado ao invés de vender entorpecentes tenha comprado drogas.
Com essas considerações, e invocando o princípio da homogeneidade, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão do paciente seja revogada, com a imposição de cautelares alternativas, se necessárias.
Juntou documentos – Id. 114088957 a Id. 114088958.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Inicialmente, convém destacar que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar teses de negativa de autoria e desclassificação de delitos, pois, para tanto, seria necessário o reexame aprofundado das provas, que ainda serão produzidas no decorrer da instrução processual, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.
Ademais, conforme a reiterada jurisprudência, para a configuração do tráfico, torna-se desnecessária a comprovação do efeito comércio, bastando que as circunstâncias indiquem a destinação mercantil do entorpecente apreendido.
Assim, ao menos em sede de cognição sumária, própria do momento, não há falar em posse de droga para consumo pessoal.
Por outro lado, segundo os elementos de informação colhidos até o momento, os policiais foram até a residência do paciente a partir de denúncias de que ele estaria traficando, e não de forma aleatória, sem justa causa.
Quanto aos requisitos da segregação provisória, verifico que aparentemente o Juízo singular apresentou fundamentos idôneos e aptos a autorizar a manutenção do cárcere, diante das peculiaridades da causa, evidenciada pela apreensão de droga altamente potencializada, do tipo “escama de peixe”, além do suposto envolvimento do pretenso beneficiário com facção criminosa denominada “Comando Vermelho” – Id. 73235828.
Diante dessas considerações, demonstrados os pressupostos da prisão preventiva, qual seja a necessidade de resguardar a ordem pública, fica implícito que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são insuficientes e inadequadas ao caso.
Pelo exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Com o fim do recesso forense, distribua-se na forma regimental, observada possível prevenção.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de janeiro de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista